Tribunal: STF
Processo: ARE 1215621
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 424 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.